Tribunal: STF
Processo: AI 380436
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.  Ação
rescisória. Cabimento. Matéria processual. Ofensa constitucional
indireta. Agravo regimental não provido. Não cabe RE que teria por
objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais,
 seria apenas indireta à Constituição da República, como a de ordem
processual sobre cabimento de ação rescisória